Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.00.085514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO. ERRO DE CÁLCULO E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO COMPROVADOS. CONTA FEITA PELO ÓRGÃO AUXILIAR DO PODER JUDICIÁRIO. ESTRITA OBSERVÂNCIA A DIRETRIZES FIXADAS. DECISÃO HÍGIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese de liquidação de sentença proferida na ação civil pública n. 94.00.085514-1, a qual impôs aos réus (União, Banco Central e Banco do Brasil) condenação solidária para devolverem o montante indevidamente exigido (diferença entre o IPC de 84,32% e o BTN-f de 41,28% em março de 1990), em contrato de cédula de crédito rural firmado entre as partes, com correção monetária e juros legais de mora, à taxa de 0,5%, até a entrada em vigor do Código Civil, em 11/1/2003. Vigente o Novo Código Civil, determinou a incidência de juros à taxa 1%.
2. Pela análise dos autos, depreende-se que a perícia e a contadoria judicial se basearam nos documentos anexados aos autos, não havendo elementos de convicção inequívocos e aptos a se contraporem aos cálculos apresentados. Caso em que olvida o agravante de colacionar os necessários elementos de convicção tendentes a infirmar as conclusões da perícia judicial, sem se desincumbir do ônus de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito que alega ter, nos moldes do art. 373, I, do CPC.
3. Caso em que, ademais, o recorrente aponta de forma discrepante os valores tidos como corretos, sem apresentar justificativa plausível para a diferença das quantias apontadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.